Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711167-35.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZATÓRIA. FUNDO PARTIDÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual foi acolhida a impugnação ofertada pelo executado e reconheceu a impenhorabilidade dos valores de R$ 19.708,15 (BRB) e de R$ 3.751,53 (Banco do Brasil), considerando a impenhorabilidade dos valores de fundos partidários. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante afirma que os extratos bancários juntados não fazem referência à origem e à natureza do valor bloqueado. Ressalta que o fato de as contas bancárias estarem cadastradas perante a Justiça Eleitoral como destino para o recebimento de tais verbas (fundo partidário), por si só, não caracteriza a impenhorabilidade de quaisquer valores lá contidos. Aduz que o patrimônio dos partidos políticos também é composto por bens privados (contribuições dos filiados e doações de pessoas físicas), sendo, desde logo, reconhecida a possibilidade de penhora dos seus demais recursos financeiros. Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de determinar a mantença de todos os bloqueios realizados nas contas da agravada. 2. Nos termos do artigo 833, inciso XI, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político. 2.1. A impenhorabilidade abrange todas as quantias relacionadas ao fundo partidário, que é constituído por multas e penalidades, a recursos destinados por lei, doações diretas ao fundo partidário e dotações orçamentárias da união. 3. As justificativas da lei para estabelecer a impenhorabilidade dos recursos do fundo partidário são inúmeras e se destinam, em especial, a evitar que os diretórios nacionais dos partidos políticos sejam responsabilizados por atos praticados pelos diretórios estaduais e municipais em face de atos por estes praticados. 3.1. Diferente dos valores relacionados ao Fundo Partidário, nada obsta a penhora sobre quantia de natureza privada, pertencentes ao partido político, como acontece com as contribuições de filiados e doações de pessoas físicas e jurídicas (art. 39 da Lei no 9.096/1995). 4. Jurisprudência: “(...) Os partidos políticos dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas, que são passíveis de penhora. 5. Recurso especial não provido”. (REsp 1800265/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 23/09/2021). 5. A documentação apresentada pelo agravado demonstra que a parte agravada possui três contas correntes. Duas delas para administração de recursos públicos e uma para recursos privados. 5.1. O bloqueio de R$ 19.708,15 ocorreu na conta do BRB (agência 201, conta corrente 201.041.850-0) destinada ao fundo partidário ordinário, portanto, protegida pela impenhorabilidade. 5.2. Já o bloqueio de R$ 3.751,53 ocorreu na conta do Banco do Brasil (agência 2863-0, conta corrente 415924-1) destinada ao fundo partidário para mulheres, também impenhorável. 5.3. Apenas a conta 10101130-8 pode ser objeto de penhora. Porquanto. Destinada à administração de recursos privados. 6. A hipótese dos autos não se enquadra na exceção prevista no §1o, artigo 833, do CPC, segundo o qual “A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição”. 6.1. A mencionada exceção, admite a penhorabilidade dos fundos partidários desde que a execução se refira a dívida contraída para atender a alguma daquelas rubricas a que se destinam os fundos, arroladas no art. 44 da Lei no 9.096/1995. 6.2. Jurisprudência: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição." 4. Quanto aos recursos públicos oriundos do Fundo Partidário, é necessário aferir se se trata de execução de dívida contraída para atender a alguma daquelas rubricas a que se destinam, arroladas no art. 44 da Lei no 9.096/1995. (...).” (07257096320198070000, Relator: Nídia Corrêa Lima, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 16/6/2020). 7. A dívida executada refere-se ao pagamento de indenização por danos morais, na qual a agremiação regional foi condenada ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 7.1. Considerando que o objeto deste cumprimento de sentença não se enquadra entre as rubricas a que se destinam os fundos, arroladas no art. 44 da Lei no 9.096/1995, resta afastada a aplicação da exceção prevista no §1 do artigo 833 do CPC. 8. Agravo de Instrumento improvido. O recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso II, 833, inciso IX, e 854, §3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os documentos carreados pela parte recorrida não comprovam que os valores depositados em sua conta são oriundos do fundo partidário, uma vez que os extratos bancários não fazem referência à origem e à natureza do montante bloqueado. Assevera que a mera relação das contas bancárias cadastradas perante a justiça eleitoral não é suficiente para presumir a impenhorabilidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JONATAS MORETH MARIANO, OAB/DF 29.446. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional, embora o recorrente tenha suscitado a preliminar em suas razões recursais. Ademais, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, 833, inciso IX, e 854, §3o, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A documentação apresentada pelo agravado demonstra que a parte agravada possui três contas correntes. Duas delas para administração de recursos públicos e uma para recursos privados. O bloqueio de R$ 19.708,15 ocorreu na conta do BRB (agência 201, conta corrente 201.041.850-0) destinada ao fundo partidário ordinário (IDs 35070489 e 35070485), portanto, protegida pela impenhorabilidade. Já o bloqueio de R$ 3.751,53 ocorreu na conta do Banco do Brasil (agência 2863-0, conta corrente 415924-1) destinada ao fundo partidário para mulheres (ID 35070487 e 35070485), também impenhorável. Assim, apenas a conta 10101130-8 pode ser objeto de penhora, pois é destinada à administração de recursos privados (IDs 35070485) (ID 36184714 - Pág. 12). Cumpre ainda salientar que a hipótese dos autos não se enquadra na exceção prevista no §1o, artigo 833, do CPC, segundo o qual “A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição”. A mencionada exceção, admite a penhorabilidade dos fundos partidários desde que a execução se refira a dívida contraída para atender a alguma daquelas rubricas a que se destinam os fundos, arroladas no art. 44 da Lei no 9.096/1995 (ID 36184714 - Pág. 12). No caso dos autos, a dívida executada refere-se ao pagamento de indenização por danos morais, na qual a agremiação regional foi condenada ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Considerando que o objeto deste cumprimento de sentença não se enquadra entre as rubricas a que se destinam os fundos, arroladas no art. 44 da Lei no 9.096/1995, resta afastada a aplicação da exceção prevista no §1 do artigo 833 do CPC (ID 36184714 - Pág. 13/14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado JONATAS MORETH MARIANO, OAB/DF 29.446. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024